Tribunal: TJDFT
Processo: 0723238-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723238-69.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALISTICA, GUIMARAES, SOUTO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALÍSTICA, GUIMARÃES, SOUTO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0702494-33.2021.8.07.0018 promovido pelo agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 130537107 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, deliberou pela impossibilidade de fixação de honorários advocatícios, uma vez que não se trata de cumprimento individual de sentença. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que ingressou com cumprimento de sentença individualizado dos valores dos substituídos, e, portanto, com fundamento na Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, devem ser fixados honorários advocatícios na fase de cumprimento. Aduz que foram individualizados 25 (vinte e cinco) credores pessoas físicas, associados substituídos, juntados documentos novos, cálculos individuais, planilhas e fichas financeiras de cada um. Argumenta que o crédito buscado não pertence à autora da ação coletiva, mas aos seus associados e substituídos, devidamente individualizados e, portanto, a execução deve ser considerada individual. Assevera que houve a necessária liquidação do julgado, e a individualização do crédito, não sendo justo e razoável excluir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, a teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado nos julgados que colaciona. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, para que sejam fixados honorários advocatícios, em razão do pedido de cumprimento de sentença, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido ou, sucessivamente, que seja determinado ao juízo originário que fixe a verba Preparo recolhido (ID 37276915). Observa-se que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2022 às 16:10:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora